Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716906-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISOMAR PEREIRA NUNES AGRAVADO: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O O pagamento do preparo recursal (ID 71318246) ocorreu em 2/5/2025, data posterior à interposição do recurso – 30/4/2025 (ID 71309785). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, computando-se o pagamento simples já efetuado, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator